Tribunal: TJES
Processo: 5001427-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GENY THOMAZ MACHADO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM de ID n° 5811590, contra acórdão deste Órgão Julgador de ID nº 5516626 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

Em sua peça recursal, o embargante sustenta, essencialmente, que o v. acórdão não apreciou os fundamentos do Recurso que apontam para o valor encontrado pelo setor de Contabilidade do IPAJM é de R$ 168.829,16 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) concernente às diferenças devidas em virtude da incorporação da Gratificação de Função Gratificada de Chefe de Seção de Polícia Técnico-Científico.

O embargado renunciou o prazo recursal em ID nº 5906318, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM de ID n° 5811590, contra acórdão deste Órgão Julgador de ID nº 5516626 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

Em sua peça recursal, o embargante sustenta, essencialmente, que o v. acórdão não apreciou os fundamentos do Recurso que apontam para o valor encontrado pelo setor de Contabilidade do IPAJM é de R$ 168.829,16 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) concernente às diferenças devidas em virtude da incorporação da Gratificação de Função Gratificada de Chefe de Seção de Polícia Técnico-Científico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões relevantes para o deslinde do recurso foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, especialmente quanto à análise do valor encontrado pelo setor de contabilidade do próprio embargante, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A fim de que não restem dúvidas, faz-se mister destacar parte do julgado hostilizado, vejamos:

“(...)

Alega o recorrente que os cálculos corretos deveriam respeitar a atualização monetária dos valores indicados, pelos seguintes parâmetros: correção monetária pelos índices da CGJ/ES desde a data de que cada pagamento deveria ser realizado até março de 2021 e juros de mora pelo mesmo índice da caderneta de poupança desde 10/05/2011, data da citação do IPAJM, até março de 2021.

No caso dos autos, a questão afeta aos índices a serem utilizados para atualização do débito não foi devidamente consignada na fase de conhecimento, o que enseja a devida fixação no cumprimento de sentença.

(...).

Ocorre que a forma de atualização do débito também não foi analisada na decisão vergastada, não sendo sequer possível apurar neste momento qual foi o índice adotado pelo exequente, de modo que após o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 5005287-88.2022.8.08.0000, tal questão deverá ser devidamente apreciada pelo julgador singular, sob o crivo do contraditório.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

É esse, também, o entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante os arestos abaixo
in litteris
reproduzidos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas sim somente daqueles que entender necessários ao deslinde da demanda, o que in casu foi feito.
3. Em relação às alegações de omissão acerca do argumento de nulidade de sentença por cerceamento de defesa pela não realização de perícia, trata-se de tese inédita a esse órgão julgador levantada pelo ora embargante, que não argumenta nesse sentido em seu recurso de apelação, o que a torna incognoscível neste momento e afasta a tese de omissão do acórdão nesse ponto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0003572-34.2008.8.08.0050. DESEMBARGADOR: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 29/Jun/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme entendimento do c. STJ, os “embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (EDcl no AgInt no AREsp 1743204/RS). 2. Caso em que parte embargante pretende, pura e simplesmente, rediscutir o mérito do julgado, desiderato inviável de ser obtido via recurso de fundamentação vinculada como são os aclaratórios. 3. Não se há falar em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. DESEMBARGADOR: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas).

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.
2.

Hipótese em as questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas de forma clara no mérito do recurso. (...) 3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160180733, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC⁄15 - RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24151377264, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Desde já, fica a parte advertida que se, caso oponha novos embargos de declaração sob a mesma fundamentação, poderá ser considerado ato atentatório à justiça e ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO. ADVERTÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.026, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. Da própria argumentação do embargante no sentido das supostas obscuridade e contradição é possível concluir-se pela ausência delas, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida, e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento do recorrente, ou mesmo de outros julgados.

2) No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3) Conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

4) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.